Tribunal: TJSP
Processo: 1004551-50.2025.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Não acolhimento. Hipótese em que as partes livremente firmaram contrato com prazo de vigência de 24 meses e cláusula de fidelização. Rescisão contratual durante o período de fidelidade. A autora não

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Não acolhimento. Hipótese em que as partes livremente firmaram contrato com prazo de vigência de 24 meses e cláusula de fidelização. Rescisão contratual durante o período de fidelidade. A autora não comprovou ter solicitado o cancelamento dentro do prazo previsto para arrependimento. A cobrança de multa por rescisão antecipada e antes do término da vigência de contrato com prazo de permanência é permitida. E, em se tratando de pessoa jurídica, como é o caso da autora, inexiste abusividade na estipulação do prazo de 24 meses. Resolução no 632/2014, da ANATEL. Multa exigível. Exercício regular de direito. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração de honorários.